Tribunal: TJDFT
Processo: 0710790-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710790-64.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIA HELENA MARTINS DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública (id 34235033, págs. 125-127) que indeferiu tutela provisória de urgência consistente na dispensa dos medicamentos Duloxetina 60mg e Pregabalina 150mg, registrados na Anvisa, mas não não padronizados pelo SUS. Alega, em suma, que precisa dos medicamentos por tempo indeterminado, e que o parecer do NATJUS, cujas razões fundamentam o decisum, não considerou as particularidades da causa, deixando de observar os relatórios médicos, assim como as dores intensas e constantes que a acometem. Acrescenta que não lhe foram solicitados exames nem houve entrevista. Afirma que a imprescindibilidade do tratamento é comprovada por relatórios do seu médico assistente e que o SUS não oferece fármaco similar. Assinala que o DF não pode invocar a “reserva do possível”, uma vez que o direito à saúde (CF 196) repercute na própria dignidade da pessoa humana. Requer a concessão da tutela de urgência. 2. Em princípio, não constato o fumus boni iuris. O Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS, ofertou parecer com a seguinte conclusão (id 34235033, p. 92-104), desfavorável à agravante: “(...) 6. CONCLUSÕES: 6.1. Conclusão justificada: Considerando o diagnóstico de fibromialgia, conforme relatório médico; Considerando que a paciente não esgotou todas as alternativas terapêuticas disponíveis no SUS para o tratamento de dor crônica, conforme Guidelines e PCDT de dor crônica (vide item 2.11); Considerando que as revisões sistemáticas e metanálises de estudos não demonstraram superioridade da pregabalina e duloxetina em relação às opções disponíveis no SUS; Considerando o posicionamento da CONITEC relacionado à recomendação de não incorporação da duloxetina e pregabalina para o tratamento de fibromialgia no SUS (vide item 5); Este NATJUS se manifesta como NÃO FAVORÁVEL à demanda. 6.2. Há evidências científicas? Sim. 6.3. Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 14.511 traz a definição de urgência e emergência: ‘Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato’. Assim, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica. (...).” Grifos no original. Portanto, a agravante não exauriu as alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, cuja eficácia não é inferior à dos medicamentos pleiteados no presente recurso. Acrescente-se que não está caracterizado o estado de urgência ou emergência. Dessarte, não foram atendidos os requisitos cumulativos previstos no REsp 1.657.156 (Tema 106): EMENTA ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. (...). 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015 (...). Por fim, assinale-se que o relatório médico (id 34235033, p. 20-22) não tem valor probatório absoluto, notadamente quando há outras provas em sentido oposto, tal como o parecer já destacado. 3. Indefiro a tutela de urgência pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 16/04/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator